Tribunal: TJDFT
Processo: 0721430-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
1. Nos termos do enunciado n.° 563 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.
2. Na forma do verbete n.° 296 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
3. A mera previsão destacada de cláusula de inadimplência por si só não tem o condão de afastar a incidência das demais cláusulas contratuais com vigência tanto no período de normalidade quanto no de mora.
4. Sendo silente o contrato celebrado entre as partes e não tendo o recorrente demonstrado qualquer erro nos cálculos da multa moratória, deve ser mantida a metodologia utilizada pela Contadoria Judicial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.